Tribunal: CARF
Processo: 10530.722009/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PAF, INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL, NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722009/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.233 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
BRASTOMATE AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2009 a 31/12/2009
PAF, INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL, NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade .
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal previdenciário que agrupa Autos de
Infração (AI) lavrados por descumprimento de obrigação tributária principal e acessória,
consolidados em 10/04/2012.
O Relatório Fiscal se encontra nas e-fls 5 à 10.
Foram auditados os fatos geradores derivados das remunerações pagas aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais das competências de
01/2009 a 13/2009.
A análise preliminar apontou que o contribuinte declarou em GFIP ser empresa
optante pelo regime de tributação simplificada Simples Nacional. Sendo que por esta sistemática
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722009/2012-82
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722009/2012-82

a empresa descontava apenas a contribuição dos segurados, sem fazer qualquer
recolhimento/declaração referente às suas próprias contribuições.
Porém, consultando o cadastro da Receita Federal do Brasil e às Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregues pelo contribuinte constatou-se que a
empresa deveria ser tributada pelo lucro presumido e que não era optante do Simples Nacional
nesse período.
Das obrigações principais (AIOP 51.011.8496 e AIOP 51.011.8500).
O AIOP 51.011.849-6 se refere ao Descumprimento de obrigação principal: não
recolhimento de contribuições previdenciárias parte patronal (segurados empregados,
contribuintes individuais e SAT) com o valor total de R$ 103.884,26.
O AIOP 51.011.8500 se refere ao Descumprimento de obrigação principal: não
recolhimento de contribuições relativa aos Terceiros com o valor total de R$ 26.476,70.
Não se enquadrando no Simples Nacional no período em questão, o contribuinte
estava legalmente obrigado a recolher/declarar as seguintes Contribuições Sociais da empresa
(além das contribuições descontadas dos segurados e efetivamente recolhidas/declaradas):
-Contribuição previdenciária patronal 20% (vinte por cento) sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais que lhe prestem serviços [CNAE
4633801COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS,
HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS / FPAS 515 COMÉRCIO] ;
-Contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(RAT/SAT) 2% (dois por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos [CNAE 4633801 COMÉRCIO
ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E
LEGUMES FRESCOS]; e
-Contribuição social referente a outras entidades e fundos (terceiros) 5,8% (cinco
inteiros e oito décimos por cento) [Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE].
Foi realizada Representação Fiscal para Fins Penais que está sendo controlada no
processo n.° 10530.722011/201251.
Da Obrigação Acessória – (AIOA N° 51.011.8453).
O AIOP 51.011.8500 se refere ao Descumprimento de obrigação principal: não
recolhimento de contribuições relativa aos Terceiros, no valor total de R$ 26,476,70.
Este AI foi gerado pelo fato da fiscalizada ter apresentado GFIP com informação
falsa quanto à opção pelo regime de tributação simplificado (Simples Nacional) nas
competências de 01/2009 a 13/2009 (treze competências no total). Esta conduta infringiu o
inciso IV, do art. 32, da Lei n.° 8.212/91, sendo a multa aplicada capitulada pelo art. 32-A da
mesma lei.
No caso específico da fiscalizada, o valor da multa aplicada está fundamentado no
inciso II, do §3o, do art. 32-A da Lei 8.212/91, ou seja, multa mínima de R$500,00 por
competência. Como a interessada infringiu o dispositivo citado por 13 (treze) competências, o
valor do montante total a título de multa referente à obrigação acessória é de R$ 6.500,00 (seis
mil e quinhentos reais).
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722009/2012-82

O contribuinte apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar, às e-fls.
173/175, com base nas seguintes alegações, em síntese:
O impugnante foi pego de surpresa ao tomar conhecimento dos mesmos, tendo em
vista que, em sendo Agricultor e não tendo muita experiência, sempre buscou cumprir com todas
as obrigações acessórias pertinentes à sua atividade, atividade sempre sujeita às mudanças
sazonais ocasionadas pelas secas e ou pelas enchentes, desde a data da sua constituição no ano de
2005.
Nunca deixou de efetuar os recolhimentos nas esferas municipal, estadual ou
federal. O início de toda esta situação, deveu-se ao fato de um dos sócios, o Sr. DOMÊNICO DE
SENA, de nacionalidade italiana, ter aberto uma outra empresa de grande porte sem
conhecimento do impugnante e que a mesma não tinha nenhum vínculo com a empresa ora
autuada, e que o mesmo teve a sua retirada do contrato social.
Tal iniciativa, acreditamos fez com que a RECEITA FEDERAL tivesse
desenquadrado a autuada do SIMPLES NACIONAL e que a mesma não teve conhecimento,
tendo continuado a recolher todos os impostos nesta condição de optante pelo SIMPLES
NACIONAL.
Informa ainda que nunca dispôs de um número de funcionários tão elevado e que
o fato de ter efetuado tantos registros, deveu-se ao fato de haver sido fiscalizado por um preposto
da DRT Delegacia Regional do Trabalho, que exigiu procedesse o registro de todos os
trabalhadores ali presentes, mesmo aqueles que trabalhavam como meeiros na plantação das
hortaliças, uma prática que temos a certeza, é do conhecimento de Vossas Senhorias, o que à
época causou grande prejuízo à empresa que mesmo assim optou por continuar recolhendo todos
os tributos de sua responsabilidade, buscando beneficiar os trabalhadores existentes, mesmo os
braçais.
Quanto aos dispositivos dos Fundamentos Legais do débito; Relatório de
Lançamentos; Discriminativo dos Débitos; Relatório de Documentos Apresentados; Relatório de
Apropriação de Documentos, que originaram o referido Auto de Infração seja revisto por todos
os meios e parâmetros possíveis e legais, baseando-se principalmente na situação real dos fatos,
e observando que em nenhum momento a autuada efetuou qualquer transação que viesse a
prejudicar os seus funcionários e que toda esta situação foi originada exatamente por ter buscado
ser honesta e consciente com suas obrigações. Ressaltando que coloca-se à disposição para
apresentação de quaisquer documentos que se tornem necessários para uma análise mais
aprofundada.
Foi proferido Acórdão no 1532.816- 7a Turma da DRJ/SDR (e-fls.194/200), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COTA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida a cota patronal dos segurados empregados e contribuintes
individuais consoante preceituam os incisos I, II e III, do art. 22, da Lei
n.o 8.212/91.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722009/2012-82

CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
DESTINADAS
À
OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS (TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e
fiscalização das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos),
conforme preconiza o art. 3o, da Lei n.o 11.457, de 2007.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constitui infração à Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32,
inciso IV, acrescentado pela Lei n.o 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
na redação dada pela MP n.o 449, de 2008, a empresa apresentar Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP) com informações omissas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do acórdão, através de edital, em 21/12/2013 (e-fls. 214/215).
Consta formulário de solicitação de cópia de documentos (e-fls 232), com data de
24/09/2014, onde é solicitada a cópia deste processo.
A contribuinte apresenta petição (e-fls. 239/240), em 03/10/2014, que contem em
síntese:
Que teve conhecimento da cobrança de débitos previdenciários por não ter
apresentado recurso ao acórdão 15-32.816-7 Turma DRJ/SDR.
A intimação do contribuinte em tela foi realizada por edital, por não ter sido
localizado o domicílio fiscal.
Registra que não foi realizada a intimação pessoal ou postal do contribuinte
regularmente, tendo em vista que conforme AR 405207365JL o Aviso de Recebimento retornou
motivo de devolução “não procurado”.
Resta notório a ausência de intimação valida no processo administrativo em
questão, prejudicando direito de defesa do contribuinte, por ter sido cerceado o direito à
apresentação do seu recurso administrativo.
Requer a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos previdenciários
referentes a tal processo administrativo e a devolução do prazo de 30 dias para a apresentação de
Recurso Voluntário.

A contribuinte apresenta Recurso Voluntário em 28/04/2015 ,e-fls. 245/257, que
contém em síntese:
I-Da Tempestividade
Que não foi comunicado por via pessoal, conforme se vislumbra do AR
405207365JL, com informação motivo de devolução, não procurado, do acórdão no 15-32.816 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Apesar da ausência da intimação pessoal do acórdão, a Receita de forma direta
intimou o contribuinte por edital, e logo após encaminhou carta de cobrança ao mesmo endereço
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722009/2012-82

cadastrado, e dessa vez, conseguiu notificar tenso sido cientificado, conforme AR anexado ao
processo fl. 231.
Resta, dessa forma, flagrante a nulidade constatada, ausência de intimação regular
do acórdão proferido na DRJ, oferecendo prazo para apresentação de Recurso Voluntário ao
CARF.
Dessa feita em tais explanações evidencia-se a tempestividade do Recurso
Voluntário.
II- Do Efeito Suspensivo do Presente Recurso.
Um dos princípios reguladores do Processo Administrativo Fiscal é o
Contraditório e a Ampla defesa, decorrente do art. 5o, LV, da Constituição Federal/88.
O Decreto 70.235/72 no seu art. 33 veio positivar no ordenamento jurídico a
orientação jurisprudencial de que o recurso voluntário suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
Tal recurso se enquadra no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
Nesse sentido, faculta-se ao contribuinte a oposição de recurso voluntário no
prazo de 30 dias da intimação da decisão.
O recurso voluntário suspende a exigibilidade do crédito tributário.
III-Do Auto de Infração Combatido.
A ora Recorrente é pessoa jurídica de direito privado e tem como objeto social,
conforme se denota de seus atos constitutivos, “ cultivo de tomate, produtos hortícolas,
processamento, preservação e produção de conservas e legumes e preparação de especiarias,
molhos, temperos e condimentos”, sendo, por conseguinte, legalmente permitido a opção pelo
regime tributário do Simples Nacional.
Sempre diligenciou no sentido de bem cumprir suas obrigações perante o poder
público, notadamente no tocante ao cumprimento das obrigações tributárias às quais está sujeito
devido a opção por tais regimes.
IV-Do Acórdão Proferido na DRJ.
O cerne da atuação se refere a exigência das obrigações tributárias previdenciárias
pelo regime de tributação normal tendo em vista que a recorrente apesar de informado em Gfip,
supostamente, não se enquadrava no regime do Simples Nacional teria recolhido suas
contribuições previdenciárias e apresentado seus deveres instrumentais de acordo com a
legislção de tal regime.
V-Da nulidade do Lançamento.
Do ato de Exclusão do Simples Nacional.
A recorrente de forma automática ingressou no Simples Nacional em 29/06/2007,
recolhendo desde então suas obrigações previdenciárias por tal regime, no entanto, apesar de
ocorrer sua exclusão de ofício por parte da SRF em 15/12/2008, o mesmo não foi comunicado
desta exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte-Simples Nacional.
Dessa forma sem saber da exclusão de ofício a recorrente permaneceu recolhendo
suas contribuições previdenciárias e apresentando sua GFIP pelo Simples.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722009/2012-82

Os fundamentos e documentos anexados no procedimento administrativo de
exclusão do regime tributário, demonstram com clareza que o contribuinte não foi cientificado
pessoalmente/postal do ato de exclusão de ofício realizado em 15/12/2008, ocorrendo
informação da sua suposta intimação por edital 001/2008, publicado no DOE/BA nos dias 08 e
09/11/2008, o qual por sua vez também não consta sua intimação, conforme análise do edital.
Cumpre frisar que a Recorrente não teve a oportunidade de apresentar sua
manifestação de inconformidade referente ao ato de exclusão do regime Simples em que
combate, sob o aspecto do fato e do direito, cada um dos fundamentos legais em que foi
enquadrada a sua conduta, com o que não se pode atribuir ao ato impugnado qualquer efeito,
ainda que passível de reexame, ante o notório cerceamento de defesa demonstrado.
Da Nulidade da Citação Por Edital
A citação por edital deve atentar ao que dispõe o art. 23,§ 1o do Decreto
70.235/72.
Somente se consubstancia a legitimidade da intimação efetivada pela via
editalícia, no processo administrativo fiscal, se a autoridade não lograr êxito em consumá-la
pelos demais meios previstos.
Sendo o edital forma subsidiária de intimação, cumpre ao fisco diligenciar pra a
localização do devedor no processo administrativo, a fim de justificar suficientemente a
publicação do edital, sob pena de nulidade dos atos subsequentes, inclusive a inscrição em dívida
ativa e eventual propositura de execução fiscal.
Nos autos do processo administrativo não há qualquer assinatura da Recorrente no
documentos e nem indícios de tentativa de notificação pessoal da contribuinte e, muito menos,
de esgotamento dos meios para a intimação desta.

Também não constou qualquer informação ou registro de estar, a Recorrente, em
lugar incerto ou desconhecido, notando-se que os autos de infração foram lavrados na Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana da sua jurisdição.
Não foi observado o princípio da ampla defesa, onde aos litigantes em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela pertinentes (CF, art. 5o, LV).
No caso há apenas a informação dos correios de Não Procurado.
Cabe chamar a atenção que o último AR colacionado aos autos do processo
administrativo referente a intimação apenas de cobrança para pagamento, consta a ciência da
Recorrente, comprovando assim, a regularidade do seu endereço para notificação.
Nessa esteira, não notificada e nem intimada, a Recorrente não pode exercer ou
até mesmo deixar de exercer, seu direito constitucionalmente assegurado.
Incontroverso que a citação por edital deve ser autorizada quando frustradas as
diligências citatórias realizadas pessoalmente, mas, no caso em apreço sequer foram tentadas.
VI- Do Impedimento à Lavratura do Auto de Infração.
Não pode a administração pública exigir obrigações tributarias pelo regime
normal, enquanto não analisada de forma definitiva administrativamente a legitimidade da
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722009/2012-82

exclusão do contribuinte desse regime tributário. Cita algumas decisões administrativas de
Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
A ausência de apresentação de defesa administrativa impede que o ato de exclusão
produza efeitos concretos e imediatos.
É nulo o auto de infração que ora se hostiliza, em face de sua manifesta
impropriedade.
Só após a decisão definitiva de exclusão do Simples é possível a representação
fiscal para fins penais, logo deve ser desconstituída.
VII- Da Contribuição Previdenciária.
Em respeito ao princípio da verdade material e economia processual a Recorrente
é produtora rural e exerce atividade no setor de cultivo de hortifrutigranjeiros, tendo como
localização a Fazenda Lagoa Redonda Zona Rural, número 4010, na Cidade de Teodoro
Sampaio/BA. Dessa forma os funcionários informados em GFIP, ano calendário 2009, são
trabalhadores rurais voltados exclusivamente à produção rural.
As obrigações previdenciárias incidentes sobre tais funcionários, devem ser
norteadas pela tributação de produtor rural pessoa jurídica, ou seja, sua tributação sobre a folha
de pagamento será somente a contribuição destinada a terceiros que é de 2,7%, sendo 2,5 % para
o financiamento do salário educação e 0,2% para financiamento do incra.
Não cabe prosperar o lançamento realizado por meio do auto de infração com
contribuição patronal: 20%; Rat/sat 2% e contribuição referente a outras entidades e fundos
(terceiros) 5,8%.
Pelo princípio da eventualidade não havia previsão na legislação previdenciária de
multa de ofício de 75%, que só foi instituída com o acréscimo do art. 35 A pela Lei 11.941/09.
A multa de ofício no período de janeiro a maio de 2009 não pode ser mantida,
conforme CTN.
Resta infrutífero o lançamento realizado referente a obrigação acessória DEBCAD
51.011.845-3, por supostamente ter apresentado GFIPs como informação falsa quanto opção
pelo regime de tributação Simples Nacional nas competências de 01/2009 a 13/2009.
A recorrente apresentou GFIP informando opção pelo regime do simples
Nacional, pelo fato de ter ingressado nesse regime desde 2007 e não ter sido cientificado da sua
exclusão regular.
Em respeito ao princípio da eventualidade, verifica-se que para apuração do valor
total da multa por descumprimento de obrigação acessória foi aplicado pelo agente fiscal o inciso
II do §5odo art. 32 A, da lei 8.212/91, mas a multa está fundamentada no art. 32 A, no inciso I
Dessa forma surge a multa no valor total de R$ 1.080,00 e não cabe prosperar a
multa aplicadas de R$ 500,00 por competência.
VIII- Do Pedido.
Por todo o exposto, requer a ora Recorrente que seja dado provimento ao presente
recurso, sendo declarada nula a decisão outrora proferida.
Não sendo esse o entendimento deste r. Conselho, seja integralmente reformada a
decisão ora recorrida, sendo julgado improcedente, em sua totalidade, o Auto de Infração e
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722009/2012-82

imposição de multa, com o cancelamento das multas impostas, reconhecendo-se a inocorrência
das infrações apontadas.
Caso não seja acatada a nulidade do auto de infração, requer sejam aplicadas as
considerações expostas referente ao produtor rural, em face da alíquota e das penalidades
aplicadas a título de multa de mora, multa de ofício e multa por descumprimento de obrigação
acessória em detrimento da mudanças trazidas pela Lei 11.941/2009, respeitando o princípio da
irretroatividade benigna.
Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidas, ainda que
necessária a conversão do julgamento em diligências, sobretudo para juntada de documentos em
poder de terceiros, perícias etc.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Foi feita a tentativa de cientificar o acórdão de impugnação no 15-32.816 7a
Turma da DRJ/SDR pela via postal, mas o envelope contendo os documentos retornou ao
remetente com a marcação na quadrícula do Aviso de Recebimento de “ Não Procurado” (e-fls
212).
Em seguida, foi afixado na Agência da Receita Federal em Santo Amaro (BA) o
edital no 011248461300023 (e-fls. 214/215) para efetivar a ciência à contribuinte.
A ciência do acórdão de impugnação ocorreu no dia 21/12/2013, através de edital.
O edital foi utilizado como meio de intimação porque a tentativa de ciência pela via postal foi
considerada improfícua, nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Esclareço que em Zona Rural a correspondência fica a disposição nos Correios. É
ônus do contribuinte verificar, periodicamente, junto aos Correios se há correspondências a ele
endereçadas.
Cabe registrar que não existe divergência acerca do domicílio tributário eleito pelo
contribuinte e o constante na correspondência enviada com o acórdão de impugnação.
O Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 28/04/2015(e-fls. 245/257).
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722009/2012-82

Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
Quanto à intimação, assim dispõe o Decreto 70.235/72:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou,
no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação
poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)

Cabe citar a ementa do processo no 5001507-25.2021.4.04.7016, primeira Turma
Recursal do PR:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO DE MERCADORIAS.
NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. CORRESPONDÊNCIA NÃO PROCURADA.
INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal da União,
dispõe em seu art. 23, acerca dos meios de intimação a serem utilizados naquela
esfera. De acordo com tal dispositivo, a autoridade administrativa poderá servir-
se, em princípio e à sua livre escolha (§3o), da intimação pessoal (inciso I),
da intimação por via postal com prova de recebimento (inciso II) ou da intimação
eletrônica (inciso III). A intimação por via postal deve ser remetida para o
endereço do "domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo". 2. Restando
inócua a intimação realizada por qualquer dos meios citados, poderá a intimação
efetivar-se por edital, que será publicado como segue: (a) no endereço da
administração tributária na internet; ou, (b) uma vez na imprensa oficial; ou, (c)
afixado nas dependências do órgão fiscal, em local franqueado ao público. 3. No
caso em apreço, a autora reside em Zona Rural e a intimação foi devolvida pelos
Correios pelo motivo 26 - não procurado, indicando que a correspondência não
foi retirada dentro do prazo de guarda previsto. 4. A jurisprudência do STJ
entende por frustrada a notificação postal quando o contribuinte encontra-
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722009/2012-82

se ausente, o que autoriza o fisco a proceder à notificação por edital. Precedente.
5. Na hipótese em que a correspondência não foi procurada, deve ser aplicada a
mesma solução, uma vez que é de conhecimento do contribuinte que cumpre-lhe
o ônus de verificar, periodicamente, junto à agência local da EBCT, se há
correspondências a ele endereçadas. 6. A frustração da tentativa de notificação
por via postal autoriza o fisco a valer-se, diretamente, da notificação editalícia,
uma vez que a lei de regência, diferentemente do CPC, não exige para a
notificação por edital que o contribuinte esteja em local incerto e não sabido,
bastando que a tentativa de intimação postal reste improfícua. Também não há
necessidade de prévia tentativa de notificação pessoal (inciso I) antes de se
proceder à notificação por edital, conforme expressamente prescreve o §3o, do art.
23, do Decreto no 20.735/72. 7. Recurso provido. ( 5001507-25.2021.4.04.7016,
PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator para Acórdão GERSON
LUIZ ROCHA, julgado em 31/03/2022)
Como se observa os meios de intimação, pessoal ou postal, não estão sujeitos a
ordem de preferência, logo não existia a obrigação de se fazer a intimação pessoal. Ao se tentar
a ciência por via postal, no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, e este meio de
intimação resultar improfícuo a intimação poderá ser feita por edital.
Não é necessário que o fisco diligencie a localização do devedor a fim de
justificar a publicação do edital. Também não é necessário que a Recorrente esteja em lugar
incerto ou desconhecido para que seja intimado por edital.
No presente caso não vislumbro ofensa ao princípio da ampla defesa, pois houve a
ciência do acórdão de impugnação em conformidade com o que determina o Decreto 70.235/72.
Também não vislumbro nenhuma nulidade.
Conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. A contribuinte foi
cientificada do acórdão de impugnação 21/12/2013, através de edital, e o Recurso Voluntário foi
protocolado em 28/04/2015, ou seja, após o prazo legal para sua interposição.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO POR SER
INTEMPESTIVO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 366
DF CARF MF
Original